Tribunal: TJES
Processo: 5002467-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002467-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MINERACAO ITALIA LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002467-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: MINERAÇÃO ITALIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra

a r. decisão, integrada por aquela que julgou o pedido de reconsideração, que deferiu a liminar requerida por
MINERAÇÃO ITALIA LTDA
determinando que a concessionária de serviço público se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, nos termos da Resolução ANEEL nº 878/2020, e reduzisse a demanda contratada de 470Kw para 100Kw, a partir do Decreto nº 4593-R, publicado em 19/03/2020, devendo, por conseguinte, refaturar as faturas originariamente expedidas.

Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica aduz que
(i)
a prova dos autos demonstra que houve alteração no consumo de energia elétrica por parte da agravada em momento anterior à pandemia causada pelo novo coronavírus;
(ii)
não estão presentes os requisitos necessários à aplicação da Teoria da Imprevisão;
(iii)
a decisão recorrida causa enorme impacto em todo o setor elétrico e sua manutenção ocasiona risco de colapso do fluxo de caixa da recorrente;
(iv)
a Resolução Normativa nº 891/2020 revogou o disposto na Resolução Normativa nº 878/2020, que impedia a suspensão do fornecimento dos serviços para as unidades consumidoras que prestassem serviços essenciais;
(v)
a Resolução nº 878/2020 sequer se aplicava à parte recorrida; e
(vi)
o Judiciário extrapolou os limites normativos da Resolução ANEEL nº 878/2020, invadindo a competência da União para legislar sobre o tema.

Em decisão anterior (ID nº 755673), deferi a tutela antecipada recursal, por haver verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Por meio de contrarrazões (ID nº 810695), a parte recorrida pugna pela manutenção da decisão agravada e, por conseguinte, pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de novembro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002467-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: MINERAÇÃO ITALIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra

a r. decisão, integrada por aquela que julgou o pedido de reconsideração, que deferiu a liminar requerida por
MINERAÇÃO ITALIA LTDA
determinando que a concessionária de serviço público se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, nos termos da Resolução ANEEL nº 878/2020, e reduzisse a demanda contratada de 470Kw para 100Kw, a partir do Decreto nº 4593-R, publicado em 19/03/2020, devendo, por conseguinte, refaturar as faturas originariamente expedidas.

Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica aduz que
(i)
a prova dos autos demonstra que houve alteração no consumo de energia elétrica por parte da agravada em momento anterior à pandemia causada pelo novo coronavírus;
(ii)
não estão presentes os requisitos necessários à aplicação da Teoria da Imprevisão;
(iii)
a decisão recorrida causa enorme impacto em todo o setor elétrico e sua manutenção ocasiona risco de colapso do fluxo de caixa da recorrente;
(iv)
a Resolução Normativa nº 891/2020 revogou o disposto na Resolução Normativa nº 878/2020, que impedia a suspensão do fornecimento dos serviços para as unidades consumidoras que prestassem serviços essenciais;
(v)
a Resolução nº 878/2020 sequer se aplicava à parte recorrida; e
(vi)
o Judiciário extrapolou os limites normativos da Resolução ANEEL nº 878/2020, invadindo a competência da União para legislar sobre o tema.

Em decisão anterior (ID nº 755673), deferi a tutela antecipada recursal, por haver verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Por meio de contrarrazões (ID nº 810695), a parte recorrida pugna pela manutenção da decisão agravada e, por conseguinte, pelo desprovimento do presente recurso.

Delineadas estas breves considerações iniciais, passo à análise das razões despendidas pelas partes litigantes em suas respectivas peças processuais.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que a pessoa jurídica
MINERAÇÃO ITALIA LTDA
ajuizou, na origem, demanda ordinária em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
visando, liminarmente, que a concessionária de serviços públicos fosse compelida a
(i)
não interromper o fornecimento de energia elétrica enquanto perdurar a pandemia causada pelo novo coronavírus; e
(ii)
faturar apenas os valores efetivamente consumidos, deixando de cobrar aqueles valores relativos à demanda contratada.

Como fundamento para a pretensão deduzida, a sociedade empresarial agravada aduz que a pandemia decorrente do novo coronavírus impediu que ela exercesse suas atividades empresariais nos moldes que realizava antes das medidas sanitárias determinadas pelas autoridades competentes.

Por tal razão, aduziu que o contrato de fornecimento de energia elétrica por demanda contratada tornou-se onerosamente excessivo porque adimpliria com valores não consumidos.

Salientou, ainda, a necessidade de conferir interpretação a Resolução da ANEEL nº 878/2020, de modo a impor à requerida a obrigação de não interromper o fornecimento de energia elétrica em decorrência de eventual inadimplemento.

Pois bem.

Analisando atentamente os autos, não tenho dúvidas em acolher o fundamento largamente externado pela recorrente de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas competências administrativas e legislativas da União, prescritas nos artigos 21 e 22 da CF.

Não obstante, cabe ao Poder Judiciário, dada a inafastabilidade também consagrada na Constituição Federal (inciso XXXV, art. 5º, da CF), analisar o conflito de interesse posto e a pretensão deduzida pela parte agravada que, no meu modo de entender, em nada atinge as competências privativas da União Federal.

A Resolução da ANEEL nº 878/2020 assim dispôs:

Art. 1º Estabelecer as medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. As medidas previstas nesta Resolução poderão ser reavaliadas a qualquer tempo.

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto º 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica; III -residenciais assim qualificadas:

a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e

b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;(Revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020)

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V -nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.

É importante considerar que, em razão da pandemia mundial causada pelo coronavírus, as autoridades governamentais se obrigaram a tomar medidas rigorosas, mas extremamente necessárias para o enfrentamento da COVID-19, como o isolamento e o distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras para diminuir o risco de contaminação e o fechamento de fronteiras e comércio, por exemplo, as quais interferem, de modo significativo, na vida das pessoas, restringindo o direito de ir e vir e o exercício de atividades econômicas.

Por outro lado, as autoridades governamentais lançaram mão de uma série de medidas necessárias ao auxílio das pessoas físicas e jurídicas nesse momento tão extraordinário enfrentado.

A Resolução da ANEEL nº 878/2020 é uma forma encontrada pela União, que possui competência material e legislativa para tratar acerca da energia elétrica, de conferir aos setores reputados como essenciais à manutenção do fornecimento do serviço, mesmo em caso de eventual inadimplemento.

Tal escolha política tem respaldo no disposto no artigo 175, da Constituição Federal, que confere ao Poder Público a regulamentação das políticas tarifárias, senão vejamos:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

Com efeito, em que pese o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, é necessário ponderar que eventual ingerência na política tarifária deve ser realizada de acordo com os Princípios Constitucionais, quando presente clara ilegalidade que demande a intervenção jurisdicional.

No caso, a escolha legislativa encontra-se no âmbito da discricionariedade do legislador e parece-me razoável e proporcional, tendo em vista o momento extraordinário vivenciado por toda a sociedade – inclusive por aquelas sociedades empresárias concessionárias de serviços públicos.

Ademais, é de se considerar que a Resolução Normativa da ANEEL nº 891/2020 revogou o disposto no inciso I, do art. 2º, da Resolução Normativa nº 878/2020, de modo que não mais perdura a vigência do dispositivo que amparou a pretensão da recorrida no que diz respeito à abstenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Nesse tocante, tendo em vista a mencionada revogação e, naturalmente, a inexistência de amparo normativo para a pretensão de não fazer relativa à interrupção no fornecimento de energia elétrica, entendo estar presente a verossimilhança da pretensão recursal.

Quanto aos demais pontos, reputo importante destacar que, da análise da documentação que instrui o presente recurso, verifico inexistir lastro probatório suficiente para comprovar o efetivo desequilíbrio financeiro da recorrida, ônus argumentativo e probatório que certamente lhe incumbia, sendo certo que a simples existência de acordo individual de trabalho firmado com seus funcionários não é fundamento, por si só, para justificar o acolhimento liminar de sua pretensão, notadamente se considerarmos que os termos daquele ajuste demonstram que a empresa agravada ficou desonerada de arcar com os encargos trabalhistas, os quais foram integralmente assumidos pelo Governo.

Ainda que assim não fosse, imputo pertinente asseverar que também não há elementos que nos levem à conclusão de que eventual oscilação do mercado esteja associada tão somente à pandemia global (COVID-19), notadamente porquanto fora sustentado pela própria empresa agravada que
“há um ano, aproximadamente, esse produto esgotou na pedreira (lavra) da Requerente, fazendo com que sua produção caísse consideravelmente, por consequência, também a potência e o consumo de energia”
.

De fato, dos documentos colacionados aos autos, é possível aferir que ao menos desde novembro de 2019 o consumo de energia elétrica da empresa requerente já se encontrava em um patamar reduzido, de modo tal que não considero razoável, ao menos neste instante inicial da relação processual, repassar o pretendido encargo financeiro à concessionária de energia elétrica, que também vem sofrendo os efeitos nefastos da situação ora vivenciada.

Como reforço argumentativo, saliento que a mudança no modo de faturamento ensejaria a quebra da base objetiva do negócio jurídico, revelando-se, ao menos a princípio, desproporcional para o acautelamento do direito a ser submetido à tutela jurisdicional, tendo em vista que implicaria em lesão excessiva à concessionária de serviço público, que destinou investimentos e estrutura específica para o atendimento da demanda de consumo da pessoa jurídica recorrida.

Ademais, não é demais relembrar que toda a população mundial está sofrendo os efeitos financeiros decorrentes da pandemia, de modo que o Poder Judiciário deve agir com muita cautela e zelo, a fim de não interferir
inconstitucionalmente
na atividade empresarial.

Ainda que seja possível aferir, em casos concretos e devidamente instruídos, eventuais desequilíbrios financeiros ocasionados aos contratos celebrados antes da pandemia,
a intervenção jurisdicional em tais casos deve ser lúcida e pautada em provas concretas do desequilíbrio, o que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, própria da presente via recursal, não se vislumbra no presente caso.

Como dito, não se desconhece que os efeitos sofridos impactaram de alguma forma a atividade comercial, contudo, o enfrentamento de tais circunstâncias deve ser feita de modo a adequar a prestação dos serviços à nova realidade, sem, todavia, amparar a “proteção ao inadimplemento” pretendida, principalmente em relação ao pagamento de um serviço que permanece sendo prestado e é efetivamente consumido.

Com efeito, considero que a decisão agravada, no atual estágio processual em que fora prolatada, apresenta risco potencial de lesão à ordem econômica em razão da insegurança jurídica no tratamento da relação contratual estabelecida entre agentes econômicos e consumidores.

Destarte, penso que a manutenção da decisão recorrida ocasiona claro perigo de dano à recorrente, porque impõe-lhe, injustamente, a absorção de um inadimplemento inadequado.

Assim, por compreender que a recorrida não demonstrou a sua alegada crise financeira que fundamenta o pedido formulado na origem, de modo que não comprovou o mencionado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, entendo que a decisão deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002467-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: MINERAÇÃO ITALIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Nos casos em que o fornecimento de energia elétrica se dá por meio de demanda contratada a redução significativa das atividades empresariais implicará, necessariamente, em diminuição do consumo de energia elétrica e, possivelmente, em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, já que a unidade consumidora pagaria pelo fornecimento de uma demanda de energia elétrica que, diante das restrições impostas, não mais é utilizada.

2.
Ocorre que não há elementos que nos levem à conclusão de que eventual oscilação do mercado esteja associada tão somente à pandemia global (COVID-19), notadamente porquanto fora sustentado pela própria empresa agravada que há pelo menos um ano sua produção diminuiu e, consequentemente, a potência e o consumo de energia elétrica.

3.
Dos documentos colacionados aos autos, é possível aferir que ao menos desde novembro de 2019 o consumo de energia elétrica da empresa requerente já se encontrava em um patamar reduzido, de modo tal que não considero razoável, ao menos neste instante inicial da relação processual, repassar o pretendido encargo financeiro à concessionária de energia elétrica, que também vem sofrendo os efeitos nefastos da situação ora vivenciada.

4.
Não há prova do impacto financeiro efetivamente sofrido pela recorrida, tampouco como tal impacto afetou o equilíbrio do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica, de modo que ausente o requisito da verossimilhança necessário ao deferimento da tutela requerida junto ao juízo de origem.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.